Tribunal: TJPA
Processo: 0824289-26.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824289-26.2025.8.14.0000

PACIENTE: IARLEM GONCALVES DIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824289-26.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0805307-45.2025.8.14.0070

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IARLEM GONCALVES DIAS

IMPETRANTE: DR. CAIO VANDER DE SENA FERREIRA - OAB PA36835

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS

GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. OPERAÇÃO POLICIAL DE GRANDE ENVERGADURA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Iarlem Gonçalves Dias, contra decisão do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior que converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, decorrente de prisão efetuada durante a “Operação Escudo”, no município de Abaetetuba/PA, com apreensão de treze papelotes de cocaína, tentativa de fuga e resistência à prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea à luz do art. 312 do Código de Processo Penal; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante das circunstâncias do caso concreto e das condições pessoais alegadas pelo paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra amparo na existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, demonstrados pela apreensão da substância entorpecente, laudo de constatação provisório e relatos policiais colhidos durante a operação.

4.

O contexto da prisão, inserido em operação destinada a reprimir atuação de facção criminosa armada, evidencia a gravidade concreta da conduta e o risco efetivo à ordem pública.

5.

A tentativa de fuga, o arremesso da droga para ocultação do material ilícito e a resistência ativa à prisão demonstram periculum libertatis contemporâneo e reforçam a necessidade da segregação cautelar.

6.

A existência de registros anteriores em desfavor do paciente afasta a tese de ausência de risco de reiteração delitiva e justifica a prisão como meio de prevenção da continuidade criminosa.

7.

As condições pessoais favoráveis, ainda que presentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando verificados fundamentos concretos que autorizam a medida extrema.

8.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da natureza do delito, do modus operandi e da necessidade de interromper possível atuação ligada ao tráfico e à criminalidade organizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam risco à ordem pública, notadamente em contexto de tráfico de drogas associado à atuação de facção criminosa.

2.

A tentativa de fuga, a resistência à prisão e a ocultação de entorpecentes configuram periculum libertatis apto a justificar a manutenção da custódia cautelar.

3.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 302, 306, 312, 313, I, 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.02.2009; STJ, AgRg no HC nº 833.846/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.08.2023, DJe 22.08.2023; STJ, RHC nº 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; TJPA, HC nº 0812436-25.2022.8.14.0000, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 25.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer

do
Habeas Corpus
impetrado e no mérito,
denegar
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) ____________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0824289-26.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0805307-45.2025.8.14.0070

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: IARLEM GONCALVES DIAS

IMPETRANTE: DR. CAIO VANDER DE SENA FERREIRA - OAB PA36835

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DO JUIZ DAS

GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
IARLEM GONCALVES DIAS
, contra ato do Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior, nos proferido nos autos nº 0805307-45.2025.8.14.0070.

Sustenta o impetrante que o paciente foi custodiado em flagrante no dia 04/11/2025, na cidade de Abaetetuba, acusado da prática dos delitos previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A segregação teria ocorrido durante operação policial de grande envergadura, denominada “Operação Escudo”, em que o demandante e sua companheira foram detidos em imóvel apontado como ponto de tráfico e apoio a criminosos pertencentes a facção denominada Comando Vermelho, sendo apreendidos, após tentativa de fuga e ocultação do material entorpecente, treze papelotes de cocaína.

Alega o impetrante que a conversão da constrição em preventiva ocorreu sem a devida demonstração dos requisitos do art. 312 do CPP, não havendo perigo concreto à ordem pública nem risco de reiteração delitiva.

Argumenta que o coacto é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, destacando que a quantidade de droga apreendida é ínfima.

Requer, liminarmente, a revogação da cautela extrema ou, subsidiariamente, a substituição desta por medidas diversas da prisão.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id.
31508365
).

O Juízo Originário atendeu à solicitação na data de 14/11/2025, por meio do Ofício n° 15/2025– GAB, oportunidade na qual destacou:

“(...)

2. Consta o Auto de Prisão em Flagrante Delito completo, com oitiva das partes e documentação policial, reafirmando que a prisão decorre de ações da denominada “Operação Escudo”, que ocorreu em razão de contexto de violência armada no município, com relatos de atentados contra viaturas e atuação de facção criminosa local, elementos que sustentaram a lavratura do flagrante.

3. Em 05/11/2025 (Id 160526677), o sistema certificou a remessa dos autos ao Juízo da 1ª Vara do Juiz das Garantias das Comarcas do Interior para apreciação do flagrante, nos termos do art. 306 do CPP.

4. Em 05/11/2025 (Id 160537941), o custodiado IARLEM apresentou petição, por advogado constituído, requerendo audiência de custódia, liberdade provisória ou aplicação de cautelares diversas. Na mesma data, a Defensoria Pública protocolou pedido similar em favor da custodiada CLEICIANE (Id 160595645), alegando ausência dos requisitos do art. 312 do CPP.

5. Em 06/11/2025 (Ids 160675204 e 160675580),
foram juntadas certidões de antecedentes criminais, indicando que ambos possuem registros anteriores, incluindo procedimento anterior de flagrante envolvendo entorpecentes, o que reforçou o juízo de risco de reiteração delitiva
.

6. Em 06/11/2025 (Id 160675188), foi proferida
decisão judicial, analisando o Auto de Prisão em Flagrante, reconhecendo sua regularidade formal e material e convertendo a prisão em flagrante em prisão preventiva
, com fundamento nos arts. 312, 313, I, e 316 do CPP.

7. A decisão registrou: – contexto de alta periculosidade, com atentados armados na cidade; –
atuação de facção criminosa local (Comando Vermelho)
; – necessidade de
garantia da ordem pública, diante do risco concreto de continuidade delitiva
; –
risco de reiteração, considerando antecedentes e circunstâncias gravosas do modus operandi
; –
conveniência da instrução criminal, ante a possibilidade de interferência nas diligências em curso
.

8. A decisão também afastou, de forma motivada, a suficiência de medidas cautelares diversas.

9. Em 12/11/2025 (Id 161056392),
foi realizada audiência de custódia
, na qual os custodiados foram entrevistados, houve manifestação das partes e
o juízo manteve a prisão preventiva com base nos mesmos fundamentos anteriormente expostos
,
reafirmando: – gravidade concreta dos fatos; – contexto de atuação criminosa organizada; – risco à ordem pública; – periculum libertatis contemporâneo
.

(...)” Id. 31581563 [destaquei]

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e denegação

da ordem

(Id. 31749229).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Conforme relatado,
a defesa sustenta, em síntese, a inidoneidade da fundamentação do decreto prisional e aduzindo a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas.

Razão não lhe assiste.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não risco à sociedade, prejudicará ou não, a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e o
fumus commissi delicti
, onde
não se verifica qualquer ilegalidade
na prisão específica do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que converteu a medida extrema em preventiva se encontra apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

A Autoridade Policial comunicou a este Juízo a prisão em flagrante delito de CLEICIANE DE LIMA RODRIGUES e IARLEM GONCALVES DIAS, já qualificado(a) nos autos, efetuada no dia 04/11/2025, por volta das 12h00, imputando-lhe a prática do(s) crime(s) previsto no arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas).

Consta no auto de prisão em flagrante que:

“QUE, na condição de Superintendente Regional do Baixo Tocantins, o depoente relata que, na presente data, quatro de novembro de 2025, coordenou a "Operação Escudo" em Abaetetuba; QUE a referida operação foi planejada como uma resposta direta e necessária ao aumento da violência e às ameaças contra agentes de segurança pública, em decorrência de informes de inteligência e eventos graves recentes; QUE o depoente ressalta que há alguns dias, em Belém, uma viatura da Polícia Militar foi metralhada com diversos disparos de arma de fogo, fato este que levou a Secretaria de Segurança Pública (SEGUP) a emitir um aumento de alerta de segurança para todas as forças policiais do Estado; QUE, em adição a este contexto, ocorreu um atentado na data de 30 de outubro de 2025, no Bairro Heraldo Pantoja, em Abaetetuba, ocasião em que uma viatura da Polícia Militar foi alvo de múltiplos disparos de arma de fogo durante o velório dos nacionais RAFAEL CORREA DA COSTA e BRUNO CORREA DA COSTA (vulgos "Irmãos Sorriso"); QUE, por sorte, a viatura não foi atingida, pois os indivíduos atiraram de longe, de dentro da área de mata; QUE os referidos "Irmãos Sorriso" eram conhecidas lideranças da facção criminosa Comando Vermelho, com atuação em Abaetetuba, e que foram mortos em confronto com a polícia na cidade do Rio de Janeiro, em 28 de outubro de 2025; QUE, por volta das 11h30min do dia quatro de novembro de 2025, o depoente presidiu um briefing no auditório da Superintendência, reunindo as equipes da Polícia Civil (18 policiais) e da Polícia Militar (20 policiais); QUE, na reunião, foram informados os alvos prioritários, sendo (1) o cumprimento dos mandados de prisão preventiva em desfavor de EMANUELA CORREIA DA COSTA (33 anos), irmã dos "Irmãos Sorriso", e LILIANE DE ARAÚJO VAZ, esposa do falecido Rafael Sorriso, ambas investigadas por extorsões a comerciantes e associação com o Comando Vermelho; QUE Emanuela estaria na cidade para assumir a liderança local e articular retaliações; e (2) a incursão em um endereço identificado por colaboradores como ponto de tráfico e esconderijo de criminosos com missão de atentar contra policiais; QUE, segundo informações de colaboradores, que não se identificam por temerem serem assassinados pelo Comando Vermelho, os indivíduos RONALD NUNES E NUNES e JOÃO CARLOS MAGALHÃES INETE (este, rompido da tornozeleira eletrônica desde 21 de outubro de 2025 e suspeito de dois roubos recentes a comércios) estariam incumbidos da missão de matar policiais e estariam homiziados na Travessa João Figueiredo, casa 2033, Bairro Angélica; QUE os colaboradores informaram ainda que os referidos Ronald e João estariam portando arma de fogo; QUE, por volta das 12h00min, as equipes se dividiram e iniciaram as diligências; QUE obtiveram êxito na prisão de Emanuela Correia da Costa no Bairro Heraldo Pantoja, com quem foram apreendidos dois aparelhos celulares; QUE a outra alvo, Liliane, não foi localizada; QUE, durante esta primeira ação, as equipes relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo vindo da direção da mata, mas, devido ao difícil acesso, não foi possível localizar o autor; QUE, ato contínuo, o depoente determinou que as equipes se dirigissem ao segundo alvo, a residência na Travessa João Figueiredo, 2033; QUE, segundo levantamento da equipe no momento da prisão, a referida residência é, de fato, de familiares de Ronald, e foi confirmado que João Carlos também costumava frequentar ("andar por lá") o local; QUE, ao chegarem em frente ao imóvel 2033, as equipes visualizaram o nacional IARLEY GONÇALVES DIAS (22 anos) em frente, próximo a algumas pessoas com características de usuários de drogas (olhos vermelhos, roupas maltrapilhas, magros); QUE os referidos usuários empreenderam fuga correndo e não foi possível contê-los, pois o foco principal da equipe era o alvo na residência 2033, onde a equipe se esforçou para garantir o sucesso da abordagem; QUE IARLEY correu para dentro da residência; QUE o depoente foi informado pelas equipes táticas (Sargento Lobato - PM, e Investigador Denilson - PC) que, enquanto a equipe PM adentrava, a equipe PC (Investigador Denilson) cercava as laterais; QUE IARLEY e sua companheira GLEICIANE DE LIMA RODRIGUES (18 anos) tentaram fugir pelos fundos e arremessaram objetos; QUE a equipe do Investigador Denilson, que fazia o cerco ao lado, visualizou o arremesso e logrou êxito em localizar os itens: um aparelho celular Samsung e uma trouxa contendo 13 (treze) papelotes de cocaína e um cartão de crédito; QUE IARLEY resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso de força física proporcional, e que o mesmo se contorceu pelo chão, vindo a machucar o próprio rosto, o que dificultou a algemação; QUE foi solicitado o apoio de uma policial feminina para a revista em GLEICIANE; QUE, após a contenção do casal, os presos e as drogas foram apresentados ao depoente, na qualidade de Superintendente; QUE o depoente determinou a condução de IARLEY e GLEICIANE para a Delegacia de Abaetetuba para a lavratura do devido procedimento criminal; QUE foi dada voz de prisão ao casal, sendo-lhes assegurados os direitos constitucionais; QUE o depoente foi informado que, no momento da prisão, ambos os indivíduos atribuíram a posse da droga um ao outro. Segundo os colaboradores, que não se identificaram por temer represálias, os indivíduos Ronald Nunes e Nunes e João Carlos Magalhães Inete (rompido da tornozeleira eletrônica desde 21 de outubro de 2025 e suspeito de dois roubos recentes a comércios) estariam incumbidos da missão de matar policiais e estariam homiziados na Travessa João Figueiredo, nº 2033, Bairro Angélica, portando armas de fogo. Por volta das 12h00min, as equipes se dividiram e iniciaram as diligências. Obteve-se êxito na prisão de Emanuela Corrêa da Costa, no bairro Heraldo Pantoja, com a apreensão de dois aparelhos celulares. A segunda alvo, Liliane, não foi localizada. Durante essa primeira ação, as equipes relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo vindo da direção da mata, mas, devido ao difícil acesso, não foi possível identificar o autor. Ato contínuo, o depoente determinou que as equipes se dirigissem ao segundo alvo, na Travessa João Figueiredo, nº 2033. No local, constatou-se que a residência pertence a familiares de Ronald, sendo também frequentada por João Carlos. Ao chegarem ao endereço, as equipes visualizaram o nacional Iarley Gonçalves Dias (22 anos) em frente à residência, em meio a pessoas com características típicas de usuários de drogas (olhos avermelhados, roupas sujas e aparência magra). Estes empreenderam fuga, não sendo possível contê-los, pois o foco principal era o alvo da casa. Iarley correu para dentro do imóvel. As equipes táticas coordenaram o cerco, com a PM adentrando pela frente (sob comando do Sargento Lobato) e a Polícia Civil, sob o Investigador Denilson, posicionando-se nas laterais. Nesse momento, Iarley e sua companheira Gleiciane de Lima Rodrigues (18 anos) tentaram fugir pelos fundos, arremessando objetos. A equipe do Investigador Denilson visualizou o arremesso e localizou os itens: um aparelho celular Samsung, uma trouxa contendo 13 (treze) papelotes de cocaína e um cartão de crédito. Iarley resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso de força física proporcional. Segundo o depoente, o preso se contorceu pelo chão, lesionando o próprio rosto, o que dificultou sua algemação. Foi solicitado apoio de uma policial feminina para a revista em Gleiciane. Após a contenção, o casal e o material apreendido foram apresentados ao Superintendente, que determinou a condução de ambos à Delegacia de Abaetetuba para lavratura do auto de prisão em flagrante.Foi dada voz de prisão a Iarley Gonçalves Dias e Gleiciane de Lima Rodrigues, sendo-lhes assegurados todos os direitos constitucionais. Informa-se, ainda, que no momento da prisão ambos atribuíram reciprocamente a posse da substância entorpecente.”

1 - Regularidade formal do flagrante.

Colhe-se do auto de prisão em flagrante que: I – o(a) flagranteado(a) acima qualificado(a) foi detido(a) em estado de flagrância; II – foram ouvidos, na sequência legal, os condutores, as testemunhas e os conduzidos; III – constam as garantias aos direitos constitucionais dos indiciados, inclusive com a expedição das notas de culpa e comunicação à família do(a) preso(a); IV – foi comunicada ao Juízo, no prazo legal; e V – a peça flagrancial está devidamente assinada por todos.

Consta no Boletim de Ocorrência que os autuados foram presos em flagrante durante a “Operação Escudo”, deflagrada em Abaetetuba/PA. No momento da abordagem policial, ambos tentaram fugir pelos fundos da residência e arremessaram objetos, posteriormente identificados como 13 papelotes de cocaína, um celular Samsung e um cartão de crédito. Iarley resistiu ativamente à prisão, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo.

A droga apreendida indica envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, configurando também associação para a prática criminosa entre o casal. Ambos atribuíram reciprocamente a posse da droga, tentando eximir-se de responsabilidade penal.

Assim sendo, tendo em vista que inexistem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, nos termos do art. 302 do CPP, HOMOLOGO o auto e mantenho a prisão em flagrante.

2 - Análise da necessidade de prisão cautelar.

Nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, bem como perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do agente.

A materialidade delitiva se comprova pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID Num. 160526670 - Pág. 13) e pelo Laudo de Constatação Provisório (ID Num. 160526670 - Pág. 14), que confirmam a apreensão de 13 papelotes de substância semelhante à cocaína (aproximadamente 12g), em poder de Iarlem Gonçalves Dias e Gleiciane de Lima Rodrigues, além de um aparelho celular utilizado na ação. A perícia preliminar concluiu positivamente para
cocaína
, confirmando a natureza entorpecente do material.

Os indícios de autoria decorrem dos relatos colhidos na “Operação Escudo”, coordenada pela Superintendência Regional do Baixo Tocantins, na qual os flagranteados foram surpreendidos em residência indicada como ponto de tráfico e refúgio de criminosos ligados ao Comando Vermelho. As equipes policiais presenciaram Iarlem e Gleiciane arremessando objetos (posteriormente identificados como droga e celular) ao tentarem fugir pelos fundos do imóvel, circunstância que reforça o nexo entre ambos e o material apreendido. Ademais, os flagranteados atribuíram reciprocamente a posse da droga, o que, embora busque diluir responsabilidades, demonstra ciência comum da substância e reforça a coautoria.

Dessa forma, as provas materiais (droga e laudo) e os elementos testemunhais colhidos em sede policial revelam
fumus comissi delicti
suficiente à configuração do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), justificando a análise da necessidade da custódia cautelar sob os parâmetros dos arts. 312 e 313 do CPP.

As circunstâncias da prisão em flagrante evidenciam, ao menos nessa fase, que os autuados Iarlem Gonçalves Dias e Gleiciane de Lima Rodrigues não figuram como meros usuários de entorpecentes, mas como agentes inseridos na dinâmica do tráfico ilícito de drogas, delito que, além de revestido de extrema gravidade, constitui um dos principais vetores de desagregação social e de financiamento de organizações criminosas.

Com efeito, a apreensão de 13 (treze) papelotes de cocaína, devidamente confirmada por laudo de constatação provisória, aliada ao comportamento dos autuados — que, ao avistarem as equipes policiais, tentaram fugir e arremessaram o material ilícito para o fundo do imóvel —, revela inequívoca tentativa de ocultar a prática delituosa e de frustrar a ação estatal. Tal conduta demonstra não apenas a materialidade do crime, mas também o desprezo pelos mecanismos de controle social e jurídico, reforçando a necessidade de contenção cautelar.

Importa salientar que o tráfico de drogas, além de lesionar bens jurídicos individuais, atinge profundamente a coletividade, corroendo as bases da segurança pública e da saúde social. É sabido que o comércio ilícito de entorpecentes alimenta outras práticas delitivas, como furtos, roubos, homicídios e corrupção de menores, sendo, ainda, fonte primária de sustentação financeira de facções criminosas, como o “Comando Vermelho”, citado no próprio relato da operação. Dessa forma, a manutenção dos autuados em liberdade, ainda que provisoriamente, representa risco concreto de reiteração delitiva e de fortalecimento de estruturas criminosas que desafiam o Estado e impõem um regime de medo e violência à população local.

A conduta dos flagranteados insere-se, portanto, em contexto que extrapola o mero comércio eventual de entorpecentes, integrando-se a um cenário de afronta à paz pública e à saúde coletiva, em que cada ato de distribuição de droga se converte em instrumento de degradação social, fomentando dependência química, dissolução familiar e marginalização de jovens em situação de vulnerabilidade.
Assim, a prisão preventiva se mostra legítima para salvaguardar a ordem pública e conter o avanço do crime organizado, especialmente quando o tráfico se mostra articulado e dotado de periculosidade social concreta.

No mesmo sentido, o
periculum libertatis
revela-se de forma intensa diante da resistência ativa à prisão e da tentativa de fuga, comportamentos que evidenciam a intenção deliberada de subtrair-se à aplicação da lei penal e de dificultar a instrução criminal, o que reforça a necessidade de segregação cautelar.

Diante de tais elementos, é inegável que a liberdade dos autuados colocaria em risco não apenas a ordem pública, mas também a saúde e a segurança da coletividade, ao possibilitar a continuidade de práticas ilícitas e o fortalecimento de redes de tráfico que sustentam o crime organizado na região.

Assim, a prisão preventiva apresenta-se como instrumento necessário e proporcional, voltado à contenção de danos sociais maiores e à reafirmação da autoridade da lei, em legítima defesa da sociedade e da própria função jurisdicional do Estado.

O
periculum libertatis
, portanto, mostra-se plenamente configurado no caso em apreço.

Ressalto que o crime imputado é doloso, com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, preenchendo, portanto, o requisito objetivo do art. 313, I, do Código de Processo Penal.
As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, mostram-se, ao meu ver, insuficientes no caso concreto, diante da natureza do delito e da necessidade de interromper a possível atividade criminosa e resguardar a credibilidade da investigação.

Aliado tudo o que foi dito, a certidão judicial positiva de ambos os autuados indicam anotações anteriores em desfavor dos custodiados, circunstância que reforça, neste momento, o risco concreto de reiteração delitiva e a necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a alegação de eventuais condições pessoais favoráveis como primariedade, residência fixa e bons antecedentes não impedem a decretação da prisão preventiva, quando presentes outros elementos concretos que justifiquem a medida, como a gravidade da conduta, a natureza e a quantidade da droga apreendida, e o risco à ordem pública.

A jurisprudência do STJ estabelece que, no caso de tráfico de drogas, a
gravidade concreta dos fatos
é suficiente para fundamentar a necessidade de prisão preventiva. A Sexta Turma do STJ, por exemplo, já decidiu que a quantidade expressiva de drogas apreendidas e o
modus operandi
delituoso evidenciam a periculosidade do agente e justificam a prisão preventiva. Nesse sentido:

(...)

Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante das circunstâncias do caso concreto, a liberdade provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, mostram-se inadequadas e insuficientes para o caso concreto em análise, ficando plenamente justificada a imposição da medida mais gravosa de privação da liberdade.

Assim, pelos motivos acima expostos, acolho a representação da autoridade policial, indefiro os pedidos das defesas técnicas e
converto em preventiva a prisão em flagrante dos nacionais

(...)” Id. 31469651 [destaquei]

Para além de resguardar a ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva e da gravidade concreta da conduta, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Assim, entendo que o argumento relacionado à
inidoneidade da fundamentação e inexistência de requisitos legais
para a manutenção da segregação resta superado, conforme decisão do Juízo singular.

Em relação ao
pedido de aplicação de cautelares diversas
, entendo não assistir razão à defesa, pois as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
são insuficientes para a consecução do efeito almejado. É dizer que, exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE DEFERIDAS. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
ALEGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. CONVALIDAÇÃO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

(...)

Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei nº 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

-
A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.
As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08 deste Tribunal.

IMPETRAÇÃO CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 08124362520228140000, Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 27/10/2022)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência é de que as
condições pessoais
do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da prisão preventiva, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e no mérito,
DENEGO
a ordem, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 27/02/2026